Tribunal: TJSP
Processo: 1504568-94.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Carapicuíba – IPTU – Exercícios de 2016, 2018 e 2019 – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 2013 – Execução fiscal ajuizada em 2020 – Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida - Sentença mantida – Recurso improvido.